Tribunal: TJMT
Processo: 0051389-64.2013.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0051389-64.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LAIRCE SOLANO DA MATA - CPF: 631.943.251-91 (RECORRENTE), GILDA TERESINHA WINTER DA SILVA - CPF: 626.909.301-53 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0051389-64.2013.811.0041

Origem:

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LAIRCE SOLANO DA MATA

Recorrido(s):

I
NSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

11/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO À COMPANHEIRA – EXIGÊNCIA DE SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEMORA NO PAGAMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA NÃO CADASTRADA COMO DEPENDENTE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETROATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que é necessária a prova da condição de beneficiário, o pagamento da pensão por morte tem como termo inicial a data do pedido administrativo e não a data do óbito do segurado.

Não estando a parte promovente inscrita como beneficiária, como dependente na data do óbito, e sendo necessário o reconhecimento da união estável, por sentença, o marco inicial para pagamento da pensão não será a data do óbito, mas sim a data do pedido administrativo após o reconhecimento como beneficiária
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz jus ao recebimento do retroativo da pensão à data do óbito, uma vez que não houve pedido administrativo para o referido pagamento, o que somente ocorreu após a obtenção de sentença de reconhecimento de união estável, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
Condeno a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que lhe fora exigido a comprovação da união estável, por sentença, o que atrasou o pagamento da pensão por mais de 02 (dois) anos. Alegou que após comprovada a união estável, tem direito ao recebimento dos valores retroativos à data do óbito.

Alegou que o falecimento ocorreu em 12/07/2010 e que, em razão da necessidade de comprovação da união estável, somente passou a receber a pensão a partir de 01/01/2013, em razão da morosidade do processo, na medida em que a sentença fora proferida em 17/08/2012. Alegou que a dependência econômica dos beneficiários, os dependentes do “de cujus”, é presumida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida ao pagamento dos valores da pensão por morte retroativos à data do óbito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar no feito, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de pouca complexidade e não demanda, maiores divagações e fundamentos. Isso porque o mérito da ação, reiterado em recurso, consiste em apurar se a parte promovente, ora Recorrente, faz jus ao recebimento, na qualidade de companheira, de valores retroativos de pensão por morte à data do óbito.

Repise-se que a parte promovente alegou que o falecimento de seu companheiro ocorreu em 12/07/2010 e que, em razão da necessidade de comprovação da união estável, somente passou a receber a pensão a partir de 01/01/2013, em razão da morosidade do processo de reconhecimento da união estável, na medida em que a sentença fora proferida em 17/08/2012. Alegou, porém, que a dependência econômica dos beneficiários, os dependentes do “de cujus”, é presumida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que, no presente caso, em razão das peculiaridades que o permeiam, o recurso deve ser desprovido, não havendo se falar em valores retroativos, conforme passo a demonstrar.

De fato, a jurisprudência se assenta no sentido de que há dependência presumida dos dependentes em relação ao falecido, de modo que fazem jus ao recebimento dos valores de pensão por morte desde o requerimento administrativo. No entanto, isso se dá em relação à dependência inconteste, o que não ocorreu no presente caso, em que foi necessária a propositura de ação de reconhecimento de união estável.

A jurisprudência estabelece que o marco inicial do pagamento da pensão por morte é a data da inscrição do titular do direito como seu beneficiário, o que, no presente caso, somente ocorreu com a sentença, de modo que inexiste direito a retroativo.

Nesse sentido, tem sido fixado o entendimento jurisprudência, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO CORSAN. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.

[...]

3. O marco inicial dos pagamentos do benefício, por outro lado, nos termos do artigo 25, § 3º, “b”, do regulamento, deverá coincidir com a inscrição da parte autora como beneficiária do de cujus,
vez que não estava assim inscrita por ocasião do óbito
.

[...]

RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70079885802, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DEPENDENTE DO SEGURADO. IPERGS. REQUISITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

[...]

TERMO INICIAL DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.
Nos casos em que é necessária a prova da condição de beneficiário, o pagamento da pensão por morte tem como termo inicial a data do pedido administrativo e não a data do óbito do segurado
.

[...]

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70075236133, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 25-01-2018)

Logo, não estando a parte promovente inscrita como beneficiária, como dependente na data do óbito, e sendo necessário o reconhecimento da união estável, por sentença, o marco inicial para pagamento da pensão não será a data do óbito, mas sim a data do pedido administrativo após o reconhecimento como beneficiária.

Com efeito, diante do acima exposto, não faz jus a parte promovente ao recebimento de qualquer retroativo, tal como já fundamentado na origem, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020